Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005241-91.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), JUCIVALDO DA SILVA CORREA - CPF: 605.091.042-15 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SINDICATO E, POR MAIORIA, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL – TOTALIDADE DE VAGAS NÃO PREENCHIDA PELOS APROVADOS - AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Embora tenham sido oferecidas 88 (oitenta e oito) vagas e 17 (dezessete) candidatos não tenham sido empossados – o que possibilitaria, em tese, a inclusão do Impetrante dentro do número de vagas -, há de se ressaltar que o concurso encontra-se dentro do seu prazo de validade, posto que houve a prorrogação deste por mais dois anos, a contar de 1o de fevereiro de 2020 (DOE n. 27.676, de 23

2.

“[...] 1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital
não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016. 2. Esta orientação acompanha a tese firmada pelo STF, em repercussão geral, segundo a qual, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados
fora das vagas previstas no Edital
. (...) a publicação de novo Edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo Edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame (RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 18.4.2016)” (STJ - (STJ - AgInt no MS 22.273/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Mand
amental interposto por JUCIVALDO DA SILVA CORRÊA e SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO, consistente
n
a ausência de sua nomeação para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância – Município de Cuiabá.

Sustenta o Impetrante, em síntese, que foram ofertadas 88 vagas para ampla concorrência e 10 para pessoas com deficiência (PCD), e que teria passado a adquirir o direito ao cargo pretendido diante da desistência dos candidatos classificados dentro do número de vagas, uma vez que se classificou na 98a posição na lista geral.

Alude que sua expectativa de direito convolou-se em direito líquido e certo no momento em que passou a figurar dentro do referido número de vagas, passando a ter direito subjetivo à nomeação e posse.

Requer a concessão de liminar, a fim de que seja nomeado e empossado no cargo pretendido, porquanto demonstrados os requisitos necessários para tanto.

No mérito, vindica que seja concedida a segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida (id. 8360549).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação, na qual aponta que a desistência de candidatos no curso do concurso público não induz a nomeação, requerendo a denegação da ordem (id. 8458480).

A Procuradoria Geral do Estado, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela concessão da segurança (id. 12224496).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A presente Ação Mandamental volta-se quanto a possibilidade de nomeação do Impetrante no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, para o Município de Cuiabá.

Inicialmente, cumpre reconhecer e declarar a
ilegitimidade ativa
do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, porquanto o Impetrante, Jucivaldo da Silva Correa, ainda não detem o cargo público que lhe confere o pertencimento à unidade sindical. Nada obstante, outorgou instrumento de mandato à advogada postulante, conforme consta do ID 7423538.

Analisando a documentação que instruiu os presentes autos, constata-se que o Impetrante restou classificada fora do número de vagas (98a posição), tendo sido oferecidas no certame apenas 88 (oitenta e oito).

Embora tenham sido oferecidas 88 (oitenta e oito) vagas e 17 (dezessete) candidatos não tenham sido empossados – o que possibilitaria, em tese, a inclusão do Impetrante dentro do número de vagas -, há de se ressaltar que o concurso encontra-se dentro do seu prazo de validade, posto que houve a prorrogação deste por mais dois anos, a contar de 1o de fevereiro de 2020 (DOE n. 27.676, de 23 de janeiro de 2.020).

Assim, considerando que não foi expirado o prazo de validade do concurso, a nomeação do Impetrante encontra-se acobertada pela discricionariedade do Estado, que deverá analisar o momento adequado para tanto.

Acerca da discricionariedade da Administração Pública, leciona a doutrina de Eduardo García de Enterria:

“[...] A discricionariedade é essencialmente uma liberdade de eleição entre alternativas igualmente justas ou entre indiferentes jurídicos – porque a decisão se fundamente em critérios extrajurídicos (de oportunidade, econômicos, etc), não incluídos na lei e remetidos ao juízo subjetivo da Administração [...]”
(
in
“
Democracia, jueces y control de la Administración”
, 1998, p. 134).

Quanto a discricionariedade da Administração Pública em promover a nomeação do Impetrante, posicionaram-se os Tribunais Superiores:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA ANVISA. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016.

2. Esta orientação acompanha a tese firmada pelo STF, em repercussão geral, segundo a qual, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital. (...) a publicação de novo Edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que,
a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo Edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
(RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 18.4.2016).

3. No caso, a impetrante foi aprovada na 139a. colocação, quando o Edital previa 128 vagas de ampla concorrência e 7 vagas para portadores de necessidades especiais, sendo que teriam surgido, no prazo de validade do certame, 7 vagas decorrentes de vacâncias para o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária.

4. Ocorre que tal fato não é suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo, pois a União informa que o pedido de provimento adicional de oito vagas em concurso público vigente da Anvisa não foi contemplado na proposta de lei orçamentária anual de 2016, em razão de medidas restritivas governamentais (fls. 393).

5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no MS 22.273/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2019, DJe 15/10/2019)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exmo. Sr. Desa, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO e JUCIVALDO DA SILVA CORREA contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente
na não nomeação da impetrante para o cargo de
Apoio Administrativo Educacional – Vigilância – Município de Cuiabá
.

Vislumbra-se que o impetrante Jucivaldo foi classificado na 98a (nonagésima oitava) colocação no concurso público para provimento do cargo de
Apoio Administrativo Educacional – Vigilância – Município de Cuiabá
.

O Edital regulamentador do certame previu 88 (oitenta e oito) vagas para o cargo em que o Impetrante está classificado (Edital no 001/2017/SEDUC) – ID 7423541 - Pág. 34.

Segundo o Impetrante foram nomeados os 88 candidatos.

Sustenta que dezessete dos nomeados, não tomaram posse e, assim, possui direito líquido e certo à nomeação.

A eminente Relatora Desa.

MARIA EROTIDES KNEIP,
declarou a ilegitimidade ativa
do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, porquanto o Impetrante, Jucivaldo da Silva Correa, ainda não detém o cargo público que lhe confere o pertencimento à unidade sindical; bem como

denegou a segurança vindicada
, sob a fundamentação de que não foi expirado o prazo de validade do concurso, consequentemente, a nomeação do Impetrante encontra-se acobertada pela discricionariedade do Estado, que deverá analisar o momento adequado para tanto.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Em relação à ilegitimidade do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público acompanho o voto da Relatora.

No tocante à denegação da ordem mandamental, convém ressaltar que
a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.

Assim, diante do fato que dezessete candidatos, apesar de nomeados, não tomaram posse do cargo público (ID 7423548 - Pág. 45)
, o Estado atesta a vacância desses cargos, de modo que, reconhecida a necessidade do preenchimento das vagas, de rigor a convocação da Impetrante, ainda que aprovada fora das vagas previstas no edital.

A corroborar o acima exposto:

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO
NÚMERO
DE
VAGAS
OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE
VAGAS
A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas
VAGAS
ou a abertura de novo
CONCURSO
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
VAGAS
previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca
NECESSIDADE
de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019).

2.
É cabível a nomeação de candidato classificado fora do
NÚMERO
de
VAGAS
previsto no Edital
quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de
VAGAS
existentes, ou, ainda,
quando, surgindo novas
VAGAS
durante o prazo de validade do
CONCURSO
, a Administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las
, nomeando candidatos em
NÚMERO
maior que o inicialmente ofertado pelo Edital;
não sendo preenchidas as
VAGAS
para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do
NÚMERO
de
VAGAS
ofertadas.

(N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Ante o exposto, peço vênia à douta Relatora, e, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, para conceder a ordem
determinando ao Impetrado a imediata nomeação do Impetrante
para o cargo de

Apoio Administrativo Educacional – Vigilância – Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020